Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA E ATOS JURÍDICOS DECORRENTES. CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO VINCULADA À IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM A ASSOCIAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR IRRISÓRIO E MERAMENTE SIMBÓLICO. MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA INICIAL.
1. A legitimidade ativa para impugnar os atos de associação civil, por suposto vício do ato de convocação para assembleia, é restrita ao seu quadro associativo, cuja filiação deve ser demonstrada, segundo os requisitos do estatuto social.
2. A carteira de vinculação à igreja fora de sua validade não se presta a demonstrar a condição de membro ativo. De outra banda, embora a condição de membro da igreja seja requisito à admissão como associado mantenedor da associação civil beneficente coligada, tal condição não seria bastante, à luz do estatuto próprio desta, que é dotada de personalidade jurídica própria. Para o reconhecimento da condição de associado, seria mister a apresentação de documento de filiação específico, ou, no mínimo, comprovação da efetiva contribuição para o atendimento das finalidades institucionais da entidade, o que sequer foi alegado na espécie.
3. Se a parte autora ancora a sua legitimidade apenas na condição de fiel, sem nem mesmo alegar que participa dos assuntos relacionados à Caixa Beneficente, é mister reconhecer a sua ilegitimidade ativa para questionar edital de convocação de assembleia da entidade ou os atos jurídicos que se desdobraram a partir da deliberação assemblear. Preliminar acolhida.
4. Sendo irrisório e meramente simbólico o valor atribuído à causa na impugnação da parte ré, rejeita-se a impugnação.
5. Apelo provido.